Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746801-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, para o pagamento das verbas incontroversas devidas. Aduz o agravante que o juízo fazendário aplicou incorretamente a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa teto inferior para a RPV, mesmo após a promulgação da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o limite para 20 (vinte) salários mínimos. Esclarece, em síntese, que a nova lei deveria ser aplicada imediatamente ao caso em tela, uma vez que o processo ainda está em curso e não houve decisão anterior sobre o teto da RPV. Salienta que a aplicabilidade imediata de normas processuais, como é o caso da Lei no 6.618/2020, encontra respaldo no artigo 14, do CPC, que permite a aplicação de novas normas aos processos em andamento, desde que não violem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Argumenta que o entendimento do juízo de primeira instância não se subsome ao Tema 792/STF, uma vez que a tese firmada naquele julgamento se aplica apenas aos casos de normas que reduzem, e não ampliam, o teto da RPV. Expõe que o STF e o STJ já consolidaram o entendimento de que o Tema 792 não é aplicável a leis que aumentam o valor limite para RPVs. Destaca que a não aplicação da Lei no 6.618/2020 prejudica o direito do credor em receber seu crédito de pequeno valor de forma célere e direta, sem a necessidade de submissão ao regime de precatório. Defende, ainda, que a incidência da Lei no 6.618/2020 foi recentemente reafirmada pelo STF e pelo STJ em diversos precedentes, confirmando a constitucionalidade da norma e seu efeito imediato. Colaciona jurisprudência do STF e do STJ, enfatizando decisões que validam a aplicação imediata de normas processuais e que afastam a retroatividade apenas para normas restritivas, como ocorre no caso do Tema 792. Requer, liminarmente, o recebimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV com base no novo teto estabelecido pela Lei no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da aplicabilidade da nova lei distrital e a expedição da RPV no limite atualizado. Preparo regular (ID 65796431). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O pleito não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 11 de março de 2020, sob a égide daLei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE LEINOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS APÓS OTRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZAMATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Diante do novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante(art. 927, CPC), faz-se necessário o acolhimento das decisões em precedentes de orientação obrigatória demodo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei eo que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridadeda jurisprudência e a segurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudênciaquanto a aplicação das leis que regulam o sistema de execução via precatório. Restou decidido notema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possuinatureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que aanteceda". 3. No caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 11/03/2020. Porém,a lei que se busca aplicação está vigente desde 19/6/2020, portanto, é posterior a formação do título enão pode incidir. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1420131,07273467820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (g.n.) Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Recordo que, neste momento, se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale a antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Não obstante as razões elencadas no recurso, a decisão impugnada, a princípio, está em conformidade com o entendimento adotado por esta Turma Cível. É certo que a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, que aumentou o limite do teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, já foi definitivamente declarada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 1491414, em julho de 2024. Todavia, a par da observância obrigatória quanto à constitucionalidade da supracitada Lei, a sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, como na hipótese, não se afigura adequada. Isso porque, em se tratando de norma de natureza híbrida (material e processual), o STF já decidiu “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não por outra razão, o STF, em recente julgado, fez consignar que “a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020.” (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) Na hipótese em comento, o trânsito em julgado da ação coletiva, objeto do presente cumprimento individual de sentença ocorreu em março de 2020, enquanto a Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020, ou seja, 03 (três) meses depois. Assim, conquanto declarada a constitucionalidade da Lei Distrital em apreço, dado o seu caráter processual e material, inviável sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado. Desse modo, neste exame de cognição sumária, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os elementos probabilidade do direito e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento da pretendida antecipação de tutela é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator